Tribunal: STF
Processo: ARE 1532659
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE POÇO REDONDO. GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO. DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS QUE COMPROVAM O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PREVISTOS NA LEI MUNICIPAL Nº 156/2002. LEGALIDADE DA CONCESSÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E ISONOMIA. AUTORIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE NÃO É ÓBICE PARA RECONHECIMENTO DA VALIDADE. AUTORIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO SERVIDOR. PARTE AUTORA QUE DEMONSTROU TER 450 HORAS. ADICIONAL DE 30%. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1 - Recurso conhecido porque adequado, tempestivo e sendo o ente público dispensado do preparo, nos moldes do art. 1.007, §1º do CPC. 



    2- Insurge-se o Município de Poço Redondo em face da sentença de 1º Grau que julgou procedente o pleito autoral “extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do NCPC, ao tempo em que o Município de Poço Redondo a obrigação de fazer, ou seja, implantar em benefício da autora a gratificação por titulação no importe de 30% (trinta por cento) do salário-base, com reflexos sobre as férias e 13º salário, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de arbitramento de multa mensal de R$100,00 (cem reais) limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser revertida em favor da parte autora, caso esta informe eventual descumprimento desta determinação, bem como CONDENO ao pagamento retroativo à autora do adicional de titulação, desde a data do requerimento administrativo (29/09/2021) até devida implantação, juntamente com seus reflexos sobre as férias e 13º salário, tomando como parâmetro o valor da remuneração após a implantação da progressão”. 



    3- Em suas razões, o Município Recorrente alega que a recorrida não comprovou o preenchimento dos requisitos legais, mais especificamente a autorização da Secretaria Municipal de Educação para realização dos cursos e o Parecer circunstanciado do setor financeiro. 



    4- Observa-se que no caso em testilha, diferentemente do alegado pelo recorrente, o pleito formulado pela demandante não se mostra desarrazoado, uma vez que a mesma logrou êxito em demonstrar o preenchimento de todos os requisitos legais e jurídicos para amparar a sua pretensão de incorporar a gratificação por titulação aos seus vencimentos, cumprindo com o que dispõe o art. 373, inciso I, do CPC. 



    5-A gratificação por titulação encontra-se disciplinada no art. 133 da Lei Complementar nº 156/2002, Estatuto do Magistério do Município de Poço Redondo, na qual constam as condições legais para a concessão da mencionada gratificação, nos seguintes termos: 



    Art. 133 – A gratificação por titulação do servidor do magistério se dará por aprofundamento de estudos através de cursos e seminários técnico, com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, autorizados pela Secretaria Municipal de Educação, todos relacionados as atividades do magistério. 



    §1º - Para efeito da concessão da gratificação de que trata este artigo, somente poderão ser computados os títulos correlacionados com as atividades, áreas ou disciplinas ministradas no exercício profissional do requerente, ou relativos ao aprimoramento pedagógico nas áreas de didática, metodologia, sociologia, psicologia, filosofia da educação, currículo e outros, no âmbito da ciência pedagógica. 



    §2º - A gratificação por titulação, a ser concedida na forma e nas condições indicadas neste artigo, será correspondente a: 



    I – 10% (dez por cento) sobre o vencimento básico do servidor do magistério por cada 120(cento e vinte) horas de participação nos eventos citados no “caput” deste artigo, atingindo, no máximo, 480 (quatrocentos e oitenta) horas, que corresponderão a 40% (quarenta por cento) de gratificação sobre o mesmo vencimento. 



    II - 10% (dez por cento) sobre básico por curso de especialização (latu-sensu), com o mínimo de 360 (trezentos e sessenta) horas, compreendendo apenas um curso; 



    III – 20% (vinte por cento) sobre o vencimento básico do servidor do Magistério que tenha concluído o curso de Mestrado, somente sendo considerado um curso. 



    IV – 30% (trinta por cento) do mesmo vencimento básico, do servidor que concluir o curso de Doutorado, somente sendo considerando um curso. 



    §3º - O título utilizado para consecução da gratificação de que trata um dos incisos do § 2º deste artigo não servirá para obtenção da gratificação prevista em outro inciso do mesmo parágrafo. 



    §4º - Só farão jus à gratificação de que trata o “caput” deste artigo dos servidores do Magistério que estejam no efetivo exercício das suas funções na Rede Municipal de Ensino. 



    §5º - A gratificação por Titulação será concedida através de requerimento do interessado, acompanhado dos documentos comprobatórios dos títulos de que trata este artigo, e apreciação em processo administrativo pertinente, sendo que as parcelas referentes aos incisos II, III e IV do § 2º, somente serão pagas a partir do exercício seguinte. 



    § 6º - Os encontros, cursos e seminários técnicos a que se refere o “caput” deste artigo somente terão validade, para efeito da respectiva Gratificação, quando, além de autorizados pelo Secretário Municipal de Educação, forem realizados por Entidades autorizadas ou reconhecidas pelo Poder Público Estadual ou Federal. 



    6- Analisando o dispositivo acima, vemos que, para que seja concedida a gratificação perseguida pela parte autora, devem estar presentes os seguintes requisitos: 1) estar o servidor no efetivo exercício de suas funções na Rede Municipal de Ensino; 2) participar de cursos e seminários autorizados pela Secretaria Municipal de Educação; 3) o conteúdo dos cursos deve ter correlação com as atividades exercidas pelo profissional; 4) os cursos devem ter carga horária mínima de 20 horas. 



    7- Como bem pontuado pelo magistrado a quo, a autorização da Secretária de Educação não é para a validação do curso, mas para a participação do professor. Da mesma forma, no tocante ao alegado parecer circunstanciado do Setor Financeiro não há previsão na lei a necessidade desse documento para a concessão do adicional. 



    8 – Dos documentos adunados aos autos, vemos que a autora comprovou ter pleiteado administrativamente a percepção do benefício em 29/09/2021, bem como os certificados juntados revelam que a autora possui 450 (quatrocentos e cinquenta) horas de extensão oriundas de cursos com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, tudo na forma exigida pelo art. 133 do Estatuto Magistério Municipal. Assim, restando comprovado o preenchimento dos requisitos previstos em lei, faz jus a recorrida ao adicional pleiteado. 



    9- Assim, é de se manter integralmente a sentença, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, 2ª parte, da Lei n° 9.099/95, o qual estabelece que o "julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão". 



    10- Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso para LHE NEGAR PROVIMENTO, mantendo a sentença em seus integrais termos, pelos próprios fundamentos, conforme art. 46, segunda parte, Lei 13. Condenação o ente público recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, subsidiariamente aplicado ao rito do Juizado da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei 12.153/2009. 



    11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 18; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente